Tribunal: STF
Processo: ADI 218
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-07
Data de publicação: 1990-05-07

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PROCESSO
CONTRA GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E SECRETARIOS DE ESTADO.
'QUORUM' DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA AUTORIZAR A INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO E, DEPOIS, PARA ADMITIR A ACUSAÇÃO. ARTIGOS 51, I E 86 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 11 DO A.D.C.T. E ARTIGOS 54, I E 88 DA
CONSTITUIÇÃO DA PARAIBA.
EMBORA JURIDICAMENTE RELEVANTES OS FUNDAMENTOS DA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DA PARAIBA, QUE FIXAM 'QUORUM' DE MAIORIA ABSOLUTA - E NÃO DE
DOIS TERCOS - DOS MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA AUTORIZAR
A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CONTRA GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E
SECRETARIO DE ESTADO, E, TAMBÉM, PARA ADMITIR ACUSAÇÃO CONTRA
O GOVERNADOR, NÃO E DE SE DEFERIR, NO CASO, MEDIDA CAUTELAR DA
EFICACIA DE TAIS NORMAS, PORQUE, A SUA FALTA, NÃO HAVERIA, DURANTE
O CURSO DA AÇÃO, INDICAÇÃO DE 'QUORUM' ALGUM E TAMBÉM PORQUE SE
RETIRARIA, DA ASSEMBLÉIA COMPETÊNCIA QUE LHE DEVE SER PRIVATIVA.
SOBRETUDO DIANTE DA CIRCUNSTANCIA DE PODEREM SE SOCORRER DO
JUDICIARIO, PELAS VIAS PROPRIAS, O GOVERNADOR O VICE E OS
SECRETARIOS, CASO VENHAM A SER AFETADOS POR DECISÕES DE TAL
NATUREZA (DA ASSEMBLÉIA), EVENTUALMENTE TOMADAS SEM O 'QUORUM' DE
2/3.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.